Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-72.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-72.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: RAIMUNDO SANTANA MATOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito de professor à adequação da jornada de trabalho com reserva de 1/3 para atividades extraclasse, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, alegando contradição e omissão quanto à gratificação instituída pelo ente municipal e à suposta inconstitucionalidade de lei local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer diferenças remuneratórias apesar da existência de gratificação instituída pelo Município; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da alegada inconstitucionalidade de norma municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a obrigatoriedade de observância da Lei n.º 11.738/2008, especialmente quanto à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

5. Não há contradição no julgado, pois a conclusão decorre logicamente da premissa de que o percentual remuneratório deve corresponder à integralidade da fração de 1/3 da carga horária, sendo insuficiente a gratificação inferior praticada pelo Município.

6. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à natureza autoaplicável da norma federal e à obrigatoriedade de seu cumprimento.

7. A alegação de inconstitucionalidade de norma municipal não constitui ponto omitido relevante, tampouco foi objeto de debate essencial à solução da lide.

8. Evidencia-se que a pretensão recursal visa à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.02,2 do CPC.

2. Não há contradição quando a conclusão do acórdão decorre logicamente de sua fundamentação.

3. Inexiste omissão quando o julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED nº 8000617-12.2018.8.05.0183.1, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.10.2024; TJBA, ED nº 8000621-49.2018.8.05.0183.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000613-72.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e embargado
RAIMUNDO SANTANA MATOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator